Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SALÁRIO E PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. DESBLOQUEIO E RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob o argumento de que não teria sido comprovado nos autos que a referida quantia seria impenhorável.
2. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada.
3. Na espécie, apesar da indiscutível impossibilidade de constrição do crédito que diz respeito à prestação alimentar recebida pelo filho da executada, adequada a manutenção da constrição de parte da quantia já bloqueada atinente ao saldo de salário e ao benefício previdenciário (R$ 16.706,40 + R$ 33,07), pois, ainda que os valores recebidos tenham natureza alimentar, foram pagos de uma só vez, de forma retroativa, com fortes indícios de que se enquadram como reserva financeira, sobretudo quando se constata que a executada já reestabeleceu sua capacidade laboral, retomando seu salário bruto mensal de mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que, aliado à sua elevada movimentação financeira, traduz suficiência de recursos para subsistência própria e da família.
4. Assim, partindo desse paradigma, observa-se que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os ganhos da executada (R$ 16.706,40 + R$ 33,07 = 16.739,47), que resulta em R$ 5.021,84 (cinco mil e vinte um reais e oitenta e quatro centavos), assegura o adimplemento de parte da dívida e resguarda valor suficiente para suas despesas alimentares, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
5. Frise-se que tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, reforça-se que, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade do ser humano, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.